Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-54.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Desacato. Resistência. Provas insuficientes.
Se os depoimentos das vítimas, na delegacia e em juízo, divergem quanto à dinâmica dos fatos e informantes confirmam a versão do réu - de que não desacatou os policiais nem resistiu à prisão -, mantém-se a sentença absolutória. Apelação não provida.